Tribunal: TJDFT
Processo: 0723099-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723099-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DAVI MENEZES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0711976-79.2023.8.07.0003, na qual o d. Juízo da ilustre 1a Vara Cível de Ceilândia determinou a emenda da inicial, para comprovar a notificação do devedor e sua constituição em mora. A parte agravante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., desiste do recurso interposto (ID 48120053). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator